Tribunal: TJES
Processo: 5000601-42.2022.8.08.0036
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000601-42.2022.8.08.0036

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENAN CARRARI DOS SANTOS

APELADO: NU PAGAMENTOS S.A. e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. SEQUESTRO RELÂMPAGO. EMPRÉSTIMOS FRAUDULENTOS. CARTÃO DE CRÉDITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NULIDADE CONTRATUAL. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Renan Carrari dos Santos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação Anulatória cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada contra Nu Pagamentos S.A., Nu Financeira S.A. e Banco Bradesco S.A. A sentença reconheceu a ocorrência de sequestro relâmpago, declarou a nulidade dos contratos de empréstimo firmados em 05/09/2022 com a NU Financeira e o Banco Bradesco, determinou a inexigibilidade dos débitos e a restituição simples dos valores eventualmente pagos. Indeferiu o pedido de indenização por danos morais e fixou sucumbência recíproca, com suspensão da exigibilidade em relação ao autor, beneficiário da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença foi omissa ao não se manifestar sobre as compras realizadas com o cartão de crédito do Apelante durante o sequestro, e se é cabível a declaração de inexigibilidade desses débitos; e (ii) estabelecer se é devida indenização por danos morais decorrente da falha na segurança das instituições financeiras que permitiu a realização de transações fraudulentas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença incorre em omissão quanto ao pedido de declaração de inexigibilidade das compras realizadas com cartão de crédito da Nu Pagamentos S.A., totalizando R$ 918,00, mas a ausência de prova documental mínima quanto às transações impede a procedência do pedido.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras autoriza a reparação dos danos patrimoniais decorrentes de fraude, nos termos da Súmula 479 do STJ, mas exige demonstração mínima do prejuízo alegado, o que não se verifica no caso.

O abalo psíquico experimentado pelo autor decorre do ato criminoso (sequestro relâmpago) e não de conduta abusiva ou omissiva das instituições financeiras, inexistindo nexo de causalidade entre o comportamento dos réus e o dano moral alegado.

A negativa administrativa ao pleito de ressarcimento não configura, por si só, abuso de direito, inserindo-se no exercício regular da defesa.

A sucumbência recíproca deve considerar os pedidos individualmente considerados, conforme orientação do STJ, impondo-se a adequação da sentença para fixar corretamente as custas e honorários proporcionais aos proveitos econômicos obtidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A omissão da sentença quanto à análise de pedidos fundados em suposta fraude não autoriza, por si só, a procedência do pedido indenizatório, exigindo-se prova mínima do dano material alegado.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras não abrange danos morais oriundos diretamente de atos criminosos praticados por terceiros, alheios à relação de consumo, salvo se demonstrada conduta negligente autônoma apta a agravar o sofrimento da vítima.

A fixação das verbas sucumbenciais deve observar o número de pedidos acolhidos e rejeitados, à luz da jurisprudência consolidada do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, art. 186 e 927; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC, arts. 489, §1º, IV, e 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, AgInt no REsp 1.875.217/PE, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 08.09.2020, DJe 14.09.2020; STJ, AgInt no REsp 2.186.483/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 16.06.2025, DJe 26.06.2025; STJ, Tema 1059.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000601-42.2022.8.08.0036

APELANTE:
RENAN CARRARI DOS SANTOS

APELADO:
NU PAGAMENTOS S.A., NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO BRADESCO S.A.

JUIZ DE DIREITO: DRA.
RAPHAELA BORGES MICHELI TOLOMEI

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
RENAN CARRARI DOS SANTOS
em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Anulatória c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em desfavor de
NU PAGAMENTOS S.A., NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e BANCO BRADESCO S.A.

A sentença recorrida, reconhecendo a ocorrência de sequestro relâmpago e o consequente vício de consentimento, (i) declarou a nulidade dos contratos de empréstimo firmados junto à NU FINANCEIRA S.A. e ao BANCO BRADESCO S.A. em 05/09/2022; (ii) declarou a inexigibilidade dos débitos deles decorrentes; (iii) condenou as referidas instituições financeiras a restituírem, de forma simples, os valores eventualmente debitados das contas do autor para pagamento das parcelas; e (iv) julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. Por fim, em razão da sucumbência recíproca, condenou o autor e os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido por cada parte, suspensa a exigibilidade em relação ao autor por ser beneficiário da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, o autor, ora Apelante, sustenta, em síntese, que: (i) a sentença foi omissa ao não se manifestar sobre as compras fraudulentas realizadas em seu cartão de crédito junto à ré NU PAGAMENTOS S.A., no valor total de R$ 918,00 (novecentos e dezoito reais), requerendo a declaração de inexigibilidade de tais débitos; e (ii) a situação vivenciada extrapolou o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável, pois a falha na segurança das instituições financeiras permitiu a concretização das fraudes, gerando-lhe uma dívida vultosa e abalo psicológico, devendo as rés serem condenadas ao pagamento de indenização.

Portanto, duas são as questões devolvidas em sede recursal, (i) a suposta omissão da sentença no que tange às compras realizadas com o cartão de crédito do Apelante durante o sequestro relâmpago que sofreu, e o consequente pedido de declaração de inexigibilidade desses débitos; e (ii) a pretensão de reforma do julgado para que as instituições financeiras Apeladas sejam condenadas ao pagamento de indenização por danos morais.

1. Das compras realizadas no cartão de crédito – Omissão da Sentença –

A análise dos autos revela que o fato gerador dos pedidos do Autor mostrou-se incontroverso: o autor foi vítima de um sequestro relâmpago na madrugada do dia 05 de setembro de 2022, lhe sendo subtraído aparelho celular, por meio do qual foram realizadas operações bancárias em seu desfavor, conforme se depreende do Boletim de Ocorrência nº 029-09423/2022 (Id. 14360296).

A sentença, de forma acertada, reconheceu a nulidade desses atos por vício de consentimento e a responsabilidade objetiva das instituições financeiras em arcar com os prejuízos materiais, com fundamento na teoria do risco do empreendimento e no enunciado da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

O Apelante alega que a douta Magistrada sentenciante, embora tenha reconhecido a fraude e anulado os empréstimos, deixou de se pronunciar sobre as compras efetuadas em seu cartão de crédito, administrado pela ré NU PAGAMENTOS S.A., que totalizaram o montante de R$ 918,00 (novecentos e dezoito reais).

Segundo decorre da inicial e do apelo, três operações com o cartão de crédito do Autor teriam sido realizadas ao tempo do atentado sofrido, uma de R$ 200,00 (duzentos reais) e outra de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) em um posto de combustíveis e ainda R$ 468,00 (quatrocentos e sessenta e oito reais) como pagamento a um terceiro, totalizando, assim, R$ 918,00 (novecentos e dezoito reais).

Todavia, da detida análise da exordial não vislumbro provas de tais operações.

A inicial refere-se a arquivos anexos ao mencionar os valores que seriam devidos ao Autor, contudo dos anexos mencionados e também dos demais documentos dos autos, não encontro comprovação de tais despesas, não se logrando êxito em identificar, por exemplo, faturas de cartão de crédito ou documentação outra em que se possa extrair débitos de tais quantias em desfavor do Autor.

Portanto, a despeito da omissão vertida na sentença quanto ao tema e a despeito do reconhecimento fático vertido na decisão recorrida e não impugnado pelos apelados, à míngua de prova mínima do dano material alegado não há como impor condenação a título ressarcitório.

Assim, cumpre dar provimento ao recurso neste ponto, para suprir a omissão imposta, negando, contudo, o pedido indenizatório.

2. Do Dano Moral

O Apelante busca, ainda, a reforma da sentença para que as instituições financeiras sejam condenadas ao pagamento de indenização por danos morais, ao argumento de que a falha na prestação dos serviços lhe causou severo abalo psíquico e financeiro.

Neste particular, entendo que a sentença não merece reparos.

Embora não se negue o profundo abalo emocional e a angústia sofridos pelo Apelante, é imperioso distinguir a origem do dano.

A situação traumática, as crises de pânico e ansiedade, conforme atestado no laudo médico (Id. 14360300), decorrem diretamente do crime bárbaro do qual foi vítima.

Este evento, por sua natureza, é um ato de terceiro que se insere no âmbito da segurança pública, configurando-se como fortuito externo em relação à atividade das instituições financeiras.

A responsabilidade objetiva dos bancos, como já mencionado, abrange os danos
materiais
decorrentes da falha em seus sistemas de segurança, ou seja, a obrigação de anular as transações e restituir os valores.

Contudo, a imputação do dever de indenizar por danos
morais
exigiria a demonstração de uma conduta adicional por parte das instituições que, por si só, tivesse o condão de agravar o sofrimento da vítima, para além do dissabor de ter que buscar a via administrativa e judicial para resolver o prejuízo financeiro.

No caso em tela, o imbróglio foi gerado integralmente pela ação de terceiros, alheios à relação de consumo. Não se vislumbra, na conduta das instituições financeiras Apeladas, um tratamento desidioso, um descaso exacerbado ou uma negativa injustificada que tenha prolongado indevidamente o sofrimento do autor a ponto de caracterizar um dano moral autônomo, desvinculado do próprio crime.

A negativa administrativa, por si só, insere-se no contexto do exercício regular de um direito de defesa, ainda que posteriormente se revele infundada.

O nexo de causalidade entre a conduta dos bancos e o abalo psíquico do Apelante não está devidamente estabelecido. O dano moral, na sua essência, foi causado pela violência do sequestro, e não pela falha sistêmica que resultou no prejuízo patrimonial, o qual está sendo devidamente reparado.

Portanto, entendo correta a conclusão do juízo de primeiro grau ao indeferir o pleito indenizatório por danos morais.

3
.
Verbas Sucumbenciais

A sentença revelou-se omissa, ainda, quanto à fixação das verbas sucumbenciais, merecendo correção o vício, de ofício.

Considerando que sucumbiu o Autor quanto ao pedido de dano moral e parte mínima do seu pedido de indenização material, e considerando que segundo o STJ “
A apuração da sucumbência recíproca deve levar em conta
o quantitativo de pedidos isoladamente considerados que foram deferidos em contraposição aos indeferidos
" (AgInt no REsp 1.875.217/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/9/2020, DJe de 14/9/2020.).
” (AgInt no REsp n. 2.186.483/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 26/6/2025.), impõe-se reconhecer a sucumbência recíproca no caso presente, condenando as partes ao pagamentos das custas judiciais
pro rata
, bem ainda, condenando as partes ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre os respectivos proveitos econômicos, não sendo deviso só honorários recursais, à luz do Tema 1059 do STJ.

Quanto ao Autor-Apelante, há de ser feita a ressalva de que litiga sob o pálio da gratuidade da justiça.

4 –
Dispositivo

Desta feita,
CONHEÇO do recurso de apelação e
DOU
-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para suprir a omissão parcial quanto a indenização por dano material, julgando improcedente o pedido de restituição da quantia de R$ 918,00 (novecentos e dezoito reais), mantendo, no mais, a sentença recorrida, notadamente quanto a improcedência do pedido de indenização de ordem moral.

Adéquo, de ofício, a sentença suprindo a omissão quanto às verbas sucumbenciais, que fixo nos termos acima discriminados

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELAT
OR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.